Tribunal: STJ
Processo: 0451221-94.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 876945 - DF (2023/0451221-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: D Z DOS S
ADVOGADOS
: ANDREW FERNANDES FARIAS - DF031584
IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA - DF062543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de
contradição e obscuridade. Rejeição.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a
agravo regimental, alegando contradição e obscuridade na decisão
embargada, especialmente quanto à negativa de vigência de dispositivos do
Código de Processo Penal e Código Penal.
2. A decisão embargada não apresenta contradição ou obscuridade, pois
fundamentou adequadamente a impossibilidade de acolher a pretensão do
embargante, analisando as teses relevantes para o deslinde da controvérsia.
3. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se
prestam a reexaminar matéria já decidida.
4. A decisão embargada está em consonância com o entendimento das
Cortes Superiores, não havendo necessidade de manifestação sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando já houver fundamento
suficiente para a decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49526810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2adad002-12d5-4042-8116-8552e06fa758

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2adad002-12d5-4042-8116-8552e06fa758

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 876945 - DF (2023/0451221-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: D Z DOS S
ADVOGADOS
: ANDREW FERNANDES FARIAS - DF031584
IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA - DF062543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de
contradição e obscuridade. Rejeição.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a
agravo regimental, alegando contradição e obscuridade na decisão
embargada, especialmente quanto à negativa de vigência de dispositivos do
Código de Processo Penal e Código Penal.
2. A decisão embargada não apresenta contradição ou obscuridade, pois
fundamentou adequadamente a impossibilidade de acolher a pretensão do
embargante, analisando as teses relevantes para o deslinde da controvérsia.
3. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se
prestam a reexaminar matéria já decidida.
4. A decisão embargada está em consonância com o entendimento das
Cortes Superiores, não havendo necessidade de manifestação sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando já houver fundamento
suficiente para a decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. Z. DOS S. contra
decisão que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ fls. 1.226-1.235).
No presente recurso integrativo (e-STJ fls.1.240-1.248), alega a defesa a
existência de contradição e obscuridade conforme segue em breve síntese:
Documento eletrônico VDA48321328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:43
Código de Controle do Documento: e5f425ae-6ed6-467a-952f-57588c5b3563

"DA CONTROVÉRSIA DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
De proêmio, ressalta-se que a defesa não busca revolver o contexto fático-
probatório, mas uma nova definição jurídica para fatos incontroversos
[...]
delineados no acordão.
A partir da tabela supra, o que se perquire não é
contestar ou objetar qualquer um dos fatos acima, ao contrário, o escopo é
discutir a definição jurídica concedida a estes fatos, que ao entender da
[...]
defesa foram inadequados.
DA OBSCURIDADE: da desnecessidade de revolvimento fático-probatório.
[...]
Nova definição jurídica.
Ocorre que, in casu, não há necessidade alguma
de revolvimento fático-probatório, haja vista que a nova definição jurídica
requerida encontra amparo no acordão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal. Por isso, ao afirmar que é necessário análise do contexto fático
probatório, ao passo tal análise é totalmente desnecessária para a
concessão do pleito defensivo, o acordão do Superior Tribunal de Justiça
incorreu em obscuridade."
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se percebe do aresto a seguir:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
Documento eletrônico VDA48321328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:43
Código de Controle do Documento: e5f425ae-6ed6-467a-952f-57588c5b3563

vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)"
03/02/2016
Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Contudo, não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo. Os vícios alegados pelo embargante (contradição e
obscuridade), na realidade, demonstra manifesto inconformismo com o julgamento,
desiderato esse inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargo
s de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos de
declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
03/08/2016
30/08/2016
Destaco que o embargante busca a reexame de prova quanto ao mérito da
demanda, quando busca que seja acolhida sua pretensão de absolvição ou mesmo
desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de violação sexual mediante
fraude, sendo que essa análise foi realizada pelas instâncias de origem, não cabendo
nova análise nessa Corte de Justiça, ainda mais pela via estreita do habeas corpus
. Assim, não se verifica na decisão Embargada qualquer contradição, obscuridade ou
mesmo omissão.
Por fim, quanto a prequestionamento, saliento que os posicionamentos
constantes no presente voto representam o entendimento deste Relator quanto às
matérias postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência de quaisquer
dispositivos de lei ou princípios constitucionais referidos pelos recorrentes.
Documento eletrônico VDA48321328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:43
Código de Controle do Documento: e5f425ae-6ed6-467a-952f-57588c5b3563

Dessarte, inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão
objurgada.
Ante o exposto,

.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48321328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:43
Código de Controle do Documento: e5f425ae-6ed6-467a-952f-57588c5b3563

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 876.945 / DF
Número Registro: 2023/0451221-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07080400820218070006 7080400820218070006
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREW FERNANDES FARIAS
ADVOGADOS : ANDREW FERNANDES FARIAS - DF031584
IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA - DF062543
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: D Z DOS S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D Z DOS S
ADVOGADOS
: ANDREW FERNANDES FARIAS - DF031584
Documento eletrônico VDA49500812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: eccfeeca-cae6-4fd0-893b-1e1f91a503d2

IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA - DF062543
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: eccfeeca-cae6-4fd0-893b-1e1f91a503d2